Tribunal: TJMT
Processo: 1055869-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055869-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA DE LOURDES CARDOSO - CPF: 537.154.031-87 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE ATÉ O TETO DO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DÉFICIT ATUARIAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. FATO NOTÓRIO INSUFICIENTE. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso inominado para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria até o limite do teto do RGPS, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento do déficit atuarial como fato notório; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 149, §1º-A, da CF e da legislação estadual; (
iii
) determinar se é admissível a juntada de documentos em sede de embargos de declaração; (
iv
) definir se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de omissão, pois o acórdão enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.

Reconhece-se que a aplicação da regra excepcional do art. 149, §1º-A, da CF exige prova concreta e contemporânea do déficit atuarial, ônus que incumbe ao ente público.

Afirma-se que a alegação de fato notório não supre a necessidade de prova técnica em matéria que restringe direito constitucional de servidor inativo.

Reputa-se inadmissível a juntada tardia de documentos em sede de embargos de declaração, quando deveriam ter sido apresentados na fase de conhecimento.

Mantém-se a aplicação dos consectários legais fixados no acórdão, em consonância com a jurisprudência sobre condenações da Fazenda Pública, afastando a alegação de omissão quanto aos juros de mora.

Rejeita-se o pedido de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no acórdão. 2. A aplicação da contribuição previdenciária ampliada com base no art. 149, §1º-A, da CF exige prova técnica específica do déficit atuarial. 3. A alegação de fato notório não dispensa a demonstração probatória em matéria que restringe direitos do servidor. 4. É inadmissível a juntada de documentos preexistentes em sede de embargos de declaração. 5. Os consectários legais fixados conforme
a jurisprudência aplicável às condenações da Fazenda Pública não configuram
omissão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1º-A; CPC,
arts
. 374, I, 373, II, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 33; LC Estadual nº 654/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 905; Turma Recursal/MT, Recurso nº 1046997-67.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, conforme os termos contidos no documento de
ID 350779856
, em face do acórdão de
ID 350425873
, que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
Fatima de Lourdes Cardoso
. O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexigibilidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da servidora que não excedam o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020.

Os entes públicos embargantes sustentam, em apertada síntese, que o acórdão colegiado incorreu em omissão. Argumentam que a decisão deixou de reconhecer o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso como um fato notório, o qual independeria de prova específica, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Para corroborar esta alegação, os embargantes promoveram a juntada tardia de documentos nesta fase recursal, especificamente os registros de
IDs
350779858, 350779859 e 350779860
, que incluem dados do Ministério da Previdência, a ata da 32ª reunião do Conselho de Previdência do Estado e o Decreto Orçamentário nº 216/2025.

Além disso, os embargantes alegam que houve omissão quanto à aplicação direta do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, as quais autorizam a contribuição sobre os valores que superem o
salário mínimo
quando verificado o déficit atuarial. Reclamam, ainda, que o acórdão foi omisso e contraditório ao fixar o termo inicial dos juros de mora. Afirmam que, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária, os juros moratórios deveriam incidir exclusivamente a partir do trânsito em julgado da decisão, requerendo a aplicação do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso da matéria.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração, anexadas no
ID 354014368
. A servidora inativa argumenta a inexistência de qualquer contradição ou omissão no acórdão proferido, asseverando que a decisão enfrentou detalhadamente a questão da ausência de provas do déficit atuarial para justificar a ampliação da base de cálculo. Afirma que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito da demanda em razão de seu inconformismo com o resultado do julgamento. Requer a manutenção integral do acórdão e, adicionalmente, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando que os recursos possuem caráter meramente protelatório.

O processo encontra-se regular e pronto para deliberação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DA NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO

A via dos embargos de declaração possui contornos rigorosamente delimitados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. Ultrapassadas essas hipóteses estritas, o recurso
não se presta a reformar a decisão por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso em análise, o primeiro e fundamental argumento para a rejeição deste recurso é que
o acórdão embargado de ID 350425873 enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos relevantes da controvérsia
. A decisão colegiada fundamentou o provimento do recurso da servidora de forma precisa no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal. O acórdão consignou textualmente que a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de inativos deve se limitar ao valor que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social. A lógica jurídica adotada foi expressa e coerente com a narrativa fática comprovada nos autos originários.

Os entes embargantes alegam omissão quanto à incidência do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020. No entanto, o acórdão não foi omisso em momento algum sobre esta questão. O colegiado apenas concluiu que a aplicação da regra excepcional, qual seja, a tributação sobre o que excede o
salário mínimo
ou o teto reduzido, exige a prova concreta e contemporânea do déficit atuarial no bojo dos autos. O acórdão de
ID 350425873
foi claro ao assentar que a argumentação defensiva não logrou êxito em demonstrar no momento processual adequado que o fato gerador da incidência ampliada perdurava de forma comprovada.

Fica evidente, portanto, que
o que os embargantes chamam de omissão é, em verdade, o inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado
, que priorizou a regra geral protetiva do artigo 40, parágrafo 18, em detrimento da exceção invocada pelo Estado por falta de suporte probatório específico. A prestação jurisdicional foi entregue de maneira completa. A discordância quanto à valoração das provas ou quanto à preponderância de um dispositivo constitucional sobre outro, dentro do contexto fático apresentado, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. A tentativa de dar contornos de omissão a um julgamento fundamentado de forma contrária aos interesses da Fazenda Pública configura nítida pretensão de rediscussão do mérito, conduta vedada nesta via processual.

2. DO ÔNUS DA PROVA E DA INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FATO NOTÓRIO

Avançando para o segundo ponto suscitado pelos embargantes, observo a insistência na tese de que o déficit atuarial configuraria um fato notório e, portanto, estaria dispensado de prova, com fulcro no artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Esta tese não encontra amparo jurídico no rigor do direito administrativo e tributário sancionador.

Quanto à alegação de que o déficit atuarial seria "fato notório", cabe o argumento imperioso de que
a notoriedade política ou orçamentária genérica não autoriza, por si só, a mitigação de garantias
constitucionais dos servidores sem a devida instrução processual
. O exercício do poder tributário em caráter excepcional, que onera diretamente uma verba de natureza alimentar de servidores idosos e inativos, exige que a administração pública cumpra com rigor o seu papel no processo. A Fazenda Pública deve se desincumbir do ônus de apresentar estudos atuariais específicos, detalhados e atualizados dentro do processo judicial durante a fase de conhecimento.

A mera remissão a dados genéricos em contestação ou a links de portais de transparência não supre o dever de instrução probatória. O acórdão embargado foi enfático ao reconhecer que os recorridos não lograram êxito em demonstrar a persistência do desequilíbrio atuarial de forma a legitimar a exação mais gravosa no caso individual da servidora recorrida. Portanto, não há que se falar em violação ao artigo 374 do Código de Processo Civil, mas sim na correta e estrita aplicação da regra de distribuição do ônus da prova.

É inaceitável que o Estado, detentor de todo o aparato técnico e documental, tente suprir a sua deficiência probatória original anexando documentos apenas na fase de embargos de declaração, como se observa nos arquivos de
IDs
350779858, 350779859 e 350779860
. O momento processual adequado para a demonstração concreta do déficit atuarial precluiu. A juntada tardia de documentos é repelida pela sistemática processual, especialmente no rito dos Juizados Especiais.

Neste sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme e contundente. Cito, de forma integral, o precedente que orienta esta exata matéria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 149, §1º-A, DA CF/1988. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da autora e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer o déficit atuarial do regime próprio de previdência social como fato notório apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 149, §1º-A, da CF/1988 e da LC Estadual nº 654/2020; e (
iii
) determinar o regime jurídico aplicável aos consectários legais da restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 149, §1º-A, da CF/1988 possui natureza excepcional e depende de demonstração concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

A alegação de notoriedade do déficit atuarial não dispensa a comprovação técnica nos autos quando tal circunstância constitui fundamento para restringir direitos individuais do segurado.

A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas nos
arts
. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/1995, não abrangendo documentos preexistentes que deveriam ter sido apresentados com a contestação.

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido, índice único que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado do STJ e reforçado pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF/1988 exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, não sendo suficiente a mera alegação de notoriedade.

A juntada de documentos preexistentes em fase recursal é inadmissível quando poderiam ter sido apresentados na fase de contestação.

Na restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, §18, e 149, §1º-A; CPC,
arts
. 373, II, 435, 517 e 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 33 e 55; Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º; LC Estadual nº 654/2020; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 162; STJ, Súmula nº 188; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Frente a esta fundamentação robusta, concluo que a argumentação dos embargantes falha ao tentar contornar a ausência de provas oportunas valendo-se da figura do fato notório, restando plenamente justificada a decisão colegiada.

3. DA MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E REJEIÇÃO DA TESE TRIBUTÁRIA ESTRITA

No tocante aos encargos moratórios e compensatórios, os embargantes sustentam omissão e erro quanto ao termo inicial dos juros de mora, pretendendo a aplicação estrita do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, para que os juros incidam apenas a partir do trânsito em julgado, com apoio na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seguindo de forma rigorosa as balizas do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, aplica às condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária de servidores um regime próprio. Aplica-se o regime do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

É indispensável compreender a substância do direito tutelado. A natureza da verba pleiteada pela servidora inativa, referente à restituição de descontos previdenciários indevidos, possui um caráter híbrido. Trata-se de uma exação, sim, mas com um forte componente alimentar e administrativo inerente à relação estatutária entre a administração e o servidor.
O acórdão embargado fixou corretamente a incidência de juros de mora a partir da citação válida para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021 e a aplicação da taxa SELIC a partir de janeiro de 2022
.

Diante disso,
não há omissão a sanar
, pois o regime de atualização monetária e a incidência de juros foram expressamente estabelecidos e justificados conforme os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores voltados para as condenações impostas à Fazenda Pública. A incidência foi devidamente fundamentada no contexto do servidor público, e não na lógica fria dos tributos em geral geridos estritamente pela Receita contra o contribuinte comum. A decisão não apresenta contradição, pois a premissa adotada no
acórdão afasta a aplicação exclusiva e inflexível do Código Tributário Nacional para dar lugar ao entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos que regula as dívidas do Estado frente aos seus agentes.

4. DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO

Por fim, analiso o pleito subsidiário formulado pelos embargantes, que buscam o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

É necessário reforçar que,
mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento para acesso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se inexistirem as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que o prequestionamento ficto é admitido pela atual processualística, não sendo imperativa a menção expressa a cada dispositivo numerado trazido pelas partes, desde que a matéria jurídica subjacente tenha sido debatida e decidida.

A decisão colegiada de
ID 350425873
entregou a prestação jurisdicional de forma completa e satisfatória. Não é o juiz obrigado a rebater um a um todos os artigos de lei invocados pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para o deslinde da causa. No caso vertente, o acórdão é totalmente autoexplicativo, transparente e coerente em sua estrutura lógica, inexistindo qualquer contradição interna ou obscuridade que dificulte a compreensão do comando decisório.

A via dos
aclaratórios
é absolutamente imprópria para obter o rejulgamento da causa ou a inversão do resultado que foi desfavorável ao Estado e à autarquia previdenciária. O embargante que discorda do posicionamento adotado e da valoração probatória realizada pelo julgador deve buscar o recurso adequado nas instâncias superiores, não cabendo a banalização dos embargos de declaração para prolongar o debate de mérito já encerrado neste grau de jurisdição. Em relação ao pedido de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões da servidora (
ID 354014368
), entendo que o exercício do direito de recorrer, ainda que com teses já superadas pela Turma, insere-se no direito de defesa, não caracterizando, neste momento processual específico, dolo processual apto a ensejar a penalidade.

Ante os extensos e detalhados fundamentos jurídicos aqui esposados, evidencia-se a higidez do acórdão embargado, o qual deve permanecer inalterado em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e preencherem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo irretocável o acórdão
proferido, diante da absoluta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026